Tribunal: CARF
Processo: 13899.720018/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13899.720018/2011-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
VANIA APARECIDA PROETSCH RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720018/2011-77
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720018/2011-77

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 20/23):
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 2) tempestiva, alegando em
breve síntese que deve ser excluído da relação de dependente o Sr. Luiz Ramos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a
atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/07/2014 (e-fls. 29), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 15/08/2014 (e-fls. 31/32) contendo, em síntese, os
mesmos argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que os rendimentos considerados omitidos no lançamento
foram recebidos por Luiz Ramos, CPF 043.731.048-59, informado como dependente na
Declaração de Ajuste Anual em exame.
A recorrente alega que houve erro de preenchimento e solicita a exclusão do
referido dependente.
Impõe-se observar, contudo, que a inclusão de dependentes é uma opção
livremente exercida pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos pelos mesmos
devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular da declaração para efeito de tributação
no Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15 de
06/02/2001, vigente no calendário que aqui se aprecia.
Cumpre ressaltar, ainda, que a exclusão de dependente por este Colegiado
representaria retificação de declaração após o lançamento, procedimento expressamente vetado
pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN. É
nesse mesmo sentido o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 33, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720018/2011-77

Cabe esclarecer, por fim, que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, nos termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma
legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais. As
normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independentemente das razões
de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 43
DF CARF MF
Original